Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-87.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004354-87.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, JOAO DA SILVA COSTA, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUIZA DE ARAUJO, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, o cessionário HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO formulou requerimento de expedição de certidão de titularidade de crédito (ID 26715859). Argumentou, ainda, que possui interesse em realizar a subcessão. Todavia, conforme noticiado, foi requerido pelo 2o Ofício de Notas de Brasília-DF a certidão de crédito de titularidade da credora originária MARILENE MARQUES DOS SANTOS como condição da lavratura da escritura pública de cessão de direitos creditórios. O(a) cessionário(a) de precatório é habilitado nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial. Isso porque o conteúdo stricto sensu da escritura pública de cessão de direitos e os cálculos do precatório serão realizados somente no momento em que o precatório ocupar a primeira posição na lista cronologicamente ordenada e estiver em condições para pagamento. Assim, esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) cessionário(a) HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO. Fica ressalvada a possibilidade de expedição de certidão contendo o nome da cessionária habilitada, para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Registro, por oportuno, que a praxe da subcessão de direitos creditórios não requer a apresentação da certidão de crédito expedida em favor do credor originário, mas tão somente a escritura pública de direitos creditórios anterior contendo a cadeia dominial pela qual o crédito percorreu. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac